Tribunal: STF
Processo: HC 243113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: DECISÃO FUNDAMENTADA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NOS ARTS. 252 OU 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outros, advogados, em 25.6.2024, em benefício de R O M, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 152.168/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos estar sendo o paciente investigado no Inquérito Policial n. 911-00206/2018, no qual se apura alegada prática dos delitos previstos nos arts. 171 (estelionato), 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal e no caput do art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013 (organização criminosa). Narrou-se na manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, na qual requerida a interceptação telefônica do paciente:



    “Cuida-se de inquérito policial onde se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 171, 317, 332, 333 do Codigo Penal, além dos crimes tipificados no art. 89 da Lei n. 8.666/93 e art. 20 da Lei 12.850/13. 



    Segundo consta, o atual Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Exmo. Sr. T V M, obteve a informação através de E G, seu ‘conhecido de longa data’, que terceiras pessoas estavam usando o seu nome para intermediar ações de interesse da Prefeitura de Maricá no Tribunal de Contas do Estado, cuja presidência é exercida pela sua filha, a Exma. Sra. Conselheira 
M M W.



    O Conselheiro-Presidente exigiu de E G que trouxesse a sua presença aqueles que trataram do assunto, tendo este apresentado 
R da C M e C A N, ambos secretários do município de Maricá. Na ocasião, R da C M e C A N informaram que foram procurados por 
F T, sócio da K S Ltda., empresa que tinha contrato com o município de Maricá para a coleta de lixo, tendo F T declarado que conhecia um ex-servidor do TCE-R], identificado como R O de M, que se propunha intermediar e resolver todos os problemas do município de Maricá na Corte Estadual de Contas mediante um pagamento mensal de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 



    Foi instaurado inquérito policial e ouvidos J R T do N e G P S, policiais civis integrantes do setor de inteligência da diretoria de segurança institucional do TCM/RJ, que ratificaram o teor da notitia criminis. 



    A autoridade policial representou perante o Juízo do plantão noturno pelo ‘afastamento do sigilo do fluxo das comunicações de telefonia, internet e correio eletrônico’ das linhas telefônicas utilizadas por R O de M, R da C M, C A N e E G, tendo o d. Juízo deferido apenas da linha (...), utilizada por R O de M. 



    Posteriormente, este d. Juízo proferiu a r. decisão de fls. 135 do Apenso II, declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir de fls. 19, inclusive, até fls. 124, por entender que o Juízo de plantão não havia deferido a ‘interceptação das comunicações telefônicas’ do terminal utilizado pelo investigado R O de M, tendo determinado o desentranhamento das folhas supramencionadas dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 7). 



    3. Em 12.3.2019, o Ministério Público estadual apresentou novo pedido de quebra de sigilo das comunicações telefônicas de terminal pertencente ao paciente e pleiteou o deferimento de outras medidas requeridas pela autoridade policial. O Juiz titular da Trigésima Sétima Vara Criminal da comarca da Capital declarou suspeição, alegando ter tido contato com a prova ilícita. Os pedidos foram então encaminhados para a Juíza substituta, que deferiu os requerimentos em 19.3.2019. 



    4. Sustentando a nulidade da interceptação telefônica do terminal do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0063200-78.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao qual negado seguimento pelo Relator, Desembargador Francisco José de Asevedo, em 2.10.2020. A decisão monocrática foi ratificada pela Quarta Câmara Criminal, que, em 15.12.2020, negou provimento ao respectivo agravo interno. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa do paciente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 141.703/RJ. Em 23.3.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso ordinário, mas concedeu a ordem de ofício para determinar o exame de mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal local. 



    6. Em 8.7.2021, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o Habeas Corpus n. 0063200-78.2020.8.19.0000, nos termos da seguinte ementa: 



    “PACIENTE INVESTIGADO POR CRIMES DE ESTELIONATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 171, 317 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º DA LEI N. 12.850/13). 



    ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA ILICITUDE DAS DECISÕES DE DEFERIMENTO E PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO TERMINAL TELEFÔNICO DO PACIENTE, PORQUE PROFERIDAS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTINDO INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NAS CONDUTAS CRIMINOSAS IMPUTADAS, ALÉM DE NÃO RESTAR DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA; E POR SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES, VEZ QUE TEVE CONTATO COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ANTERIORMENTE E QUE FORAM DECLARADAS NULAS PELO JUÍZO TITULAR DA 37ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, O QUAL SE DECLAROU SUSPEITO. 



    PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO 
N. 911-00206/2018 ATÉ O JULGAMENTO DO WRIT E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO TERMINAL TELEFÔNICO DO PACIENTE, ORDENANDO, POR CONSEQUÊNCIA, SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE SE NEGA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA FORMA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 2º, I, II E III, DA LEI N. 9.296/96, QUE POSSIBILITA A QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES DE DADOS E TELEFÔNICAS QUANDO HOUVER INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM PENA DE RECLUSÃO E A PROVA NÃO POSSA SER REALIZADA POR OUTROS MEIOS LEGAIS DISPONÍVEIS.



    INDÍCIOS DE AUTORIA E DOS CRIMES APTOS A AUTORIZAR O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES, QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A APURAÇÃO DOS CRIMES INVESTIGADOS. 



    SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA, NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 234 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATUA NA PERSECUÇÃO PENAL COMO PARTE, NÃO POSSUINDO O DEVER LEGAL DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMO ÓRGÃO IMPARCIAL, NÃO SE AMOLDANDO A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 50-52, e-doc. 14). 



    7. Contra esse último acórdão foi interposto novo recurso ordinário. Em 1º.12.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 152.168/RJ. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CORRUPÇÕES PASSIVA E ATIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA NOS JULGAMENTOS DAS CONTAS MUNICIPAIS NO TCE/RJ E EM LICITAÇÕES DE PREFEITURAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE TEVE PRÉVIO CONTATO COM PROVA DECLARADA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. 



    2. A atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para delinear, de modo mais preciso, as funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. 



    3. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.



    4. ‘A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável. Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996’ (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022). 



    5. A alegação de suspeição do promotor de justiça, em razão de prévio contato com prova declarada ilícita, não está amparada pelo rol do art. 252 do Código de Processo Penal, ao qual o art. 258 do mesmo diploma legal faz referência. 



    6. No caso, o contato do promotor de justiça com as interceptações telefônicas realizadas anteriormente – que foram declaradas nulas pelo Juiz titular da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital – não o torna suspeito ou impedido para prosseguir na continuidade da investigação criminal que apura a prática dos crimes previstos nos arts. 171, 317 e 333 do Código Penal e 2º da Lei 
n. 12.850/2013, supostamente cometidos nos julgamentos de contas municipais no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 16). 



    8. O acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental é o objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes alegam que “o deferimento da interceptação telefônica se lastreou, tão-somente: (i) no teor da notícia-crime, consubstanciada no ofício encaminhado pela Presidência do Tribunal de Contas; e (ii) nos depoimentos, prestados no mesmo dia da instauração do inquérito, de J R T DO N e G P S. Dessa forma, conclui-se que a medida investigativa, na hipótese, não se ajusta aos requisitos legalmente previstos e aos critérios definidos pela orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘A viabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: 
a) presente indício razoável de autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão’ (HC 204.378-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/2/2022)” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a interceptação telefônica, medida revestida de caráter excepcional, foi autorizada sem a necessária indicação de indícios mínimos de autoria, tendo em vista a circunstância de que os frágeis elementos de convicção até então existentes não se mostram juridicamente aptos a demonstrar o suposto envolvimento do paciente nos fatos narrados, de modo que interceptação, na hipótese, traduz nítida hipótese de fishing expedition” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Argumentam que “os elementos informativos que respaldaram a interceptação telefônica, consubstanciados em testemunhos indiretos e informações incipientes e fluídas sobre a existência de um servidor do TCE de nome R, não se revelam suficientes para demonstrar, nos termos do art. 2º, I, da Lei 9.296/96, a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Asseveram que “a decisão que autorizou a interceptação telefônica – assim como o requerimento do Ministério Público – mostra-se destituída de qualquer motivação sobre a imprescindibilidade da medida, incidindo em manifesta desconformidade com o art. 2º, II, da Lei 9296/1996, o qual dispõe que ‘não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis’” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a interceptação telefônica foi levada a efeito com suporte na notícia criminis e nos depoimentos prestados no dia da instauração do inquérito policial. Ou seja, sem a adoção de outras medidas investigativas menos gravosas, o Ministério Público, nada obstante o estágio embrionário da investigação e o quadro de debilidade probatória, requereu a deflagração da interceptação, não havendo a demonstração a respeito da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios” (fl. 14, e-doc.1). 



    Frisam “inexistir qualquer exposição sobre a situação concreta e o efetivo preenchimento, a partir das circunstâncias específicas do caso, dos requisitos legais, razão pela qual a decisão se mostra em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’ (RE 625.263, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, julgado em 17/3/2022)” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Assinalam que “o magistrado nem sequer se preocupou em ajustar conteúdo do padrão decisório com a realidade verificada nos autos, uma vez que, na hipótese, a interceptação telefônica foi autorizada a partir de requerimento do Ministério Público, sem manifestação, no ponto, da Autoridade Policial” 
(fls. 15-16, e-doc. 1).



    Afirmam que, “na busca incessante por elementos de convicção, o Promotor, sem qualquer ato investigativo antecedente ao pedido, lastreando-se nos depoimentos de duas testemunhas e de notícia-crime, objetivou medida cautelar invasiva idêntica àquela realizada ardilosamente pelo órgão acusador anteriormente, cujo produto foi declarado ilícito. O Promotor sequer teve o cuidado de buscar outros meios. É inconcebível que a mesma prova empregada para autorizar o afastamento do sigilo do fluxo das comunicações de telefonia, internet e correio eletrônico seria suficiente para permitir a interceptação telefônica, até porque a segunda cautelar é mais grave – sendo necessárias provas contundentes bem como justificativa legítima para seu deferimento“ (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Defendem não ter sido “observado que a mesma razão que culminou com a suspeição do Juízo, por óbvio, refletem na suspeição do Promotor de Justiça, uma vez que igualmente comprometem seu dever equidistância e imparcialidade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Concluem que, “tendo o Juízo se declarado suspeito para continuar analisando os requerimentos de medidas cautelares, conclui-se que o Promotor que as requereu também não poderá mais atuar neste sentido, ainda mais quando os pedidos são lastreados em conhecimento obtido por prova ilícita, devendo ser reconhecida a nulidade dos atos praticados” (fls. 18-19).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. O deferimento da medida liminar, determinando-se a suspensão do IPL n. 00206/2018 – DDEF – processo n. 0012524-60.2019.8.19.0001 – (autos principais n. 0208828-66.2018.8.19.0001). 



    2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para: 



    a. declarar a nulidade dos elementos obtidos por meio da interceptação telefônica e suas prorrogações, bem como todos as provas derivadas. 



    b. declarar a nulidade dos atos contaminados pela atuação de Promotor de Justiça suspeito” (fl. 20, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    10. Não procede a arguição de nulidade da decisão pela qual autorizada a interceptação telefônica, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea.



    Estas as razões da decisão do juízo da Trigésima Sétima Vara Criminal da comarca da Capital/RJ, que, em 19.3.2019, deferiu o pedido de interceptação telefônica formulado pelo Ministério Público estadual:



    “Cuida-se de inquérito policial instaurado pela autoridade policial da Delegacia de Defraudações, que visa apurar os crimes previstos nos artigos 171, 333 e 317, todos do Código Penal e art. 2º da lei 12.850/13. 



    O presente procedimento foi instaurado para apurar a prática de crimes, tendo em vista a comunicação através de ofício do Gabinete da Presidência do TCM/RJ, no qual o Conselheiro Presidente, Sr. T V M, informa que tomou conhecimento pelo Sr. E G, que estariam envolvendo o nome do comunicante em intermediações junto ao TCE/RJ, em ações de interesse da Prefeitura de Maricá, quanto à contratação com dispensa de licitação, por emergência, de serviços de coleta de lixo no referido Município. Diante de tal fato, o comunicante realizou uma reunião no dia 27/8/2018 com o Sr. E, o Secretário de Obras de Maricá e o Secretário de Segurança Pública, Ordem Pública e trânsito de Maricá, que relataram que a Prefeitura havia sido procurada por um sócio gerente da empresa K S Ltda., que informava sobre um ex-servidor do TCE/RJ, chamado R, que intermediaria e resolveria problemas da Prefeitura, mediante o pagamento de R$ 180.000,00. 



    À fls. 14/15 consta decisão do Juízo de Plantão, que deferiu parcialmente o pedido de quebra de sigilo de dados e fluxo de comunicações de telefonia, internet e correio eletrônico, formulado pela Autoridade Policial. 



    O Magistrado titular deste Juízo declarou a nulidade de todos os atos praticados neste procedimento, em razão de ter sido realizada a interceptação telefônica em determinado terminal, sem, contudo, ter sido deferida na decisão proferida pelo Juízo de Plantão. 



    O Ministério Público formulou novo pedido, pugnando pela quebra de sigilo das comunicações telefônicas do terminal nº (...), bem como os requerimentos constantes da representação da autoridade policial de fls. 6-7. 



    À fls. 148 consta decisão de suspeição do Magistrado Titular. 



    É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.



    A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XX, assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados e comunicações telefônicas, ressalvando apenas as hipóteses, na forma que a lei estabelecer, mediante ordem judicial e para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Trata-se de uma, dentre tantas outras, garantias fundamentais que nossa Carta Maior prevê e que se afigura essencial em um Estado Democrático de Direito. Entretanto, nenhuma garantia ou direito é absoluto, encontrando seu limite nos direitos dos demais cidadãos e, especificamente quanto ao dispositivo ora referido, no interesse social no combate à criminalidade. 



    A Lei nº 9.296/96, em seu artigo 2º, incisos I, II e III, disciplinando a matéria, possibilitou a quebra daqueles dados quando houvesse indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão e não pudesse a prova ser feita por outros meios legais disponíveis. 



    É o caso em tela. 



    Trata-se de inquérito policial instaurado pela Autoridade Policial da Delegacia de Defraudações, com a finalidade de apurar os crimes previstos nos artigos 171, 333 e 317, todos do Código Penal e art. 2º da Lei 12.850/13. 



    As medidas pleiteadas pela Autoridade Policial são urgentes e necessárias, não havendo outro meio legal disponível para apuração da autoria, senão por meio do deferimento dos requerimentos formulados pela Autoridade Policial, corroborados pelo ilustre membro do Parquet, apresentando-se tais medidas extremas proporcionais à gravidade do crime em apuração. 



    Pelo exposto, DEFIRO a QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, nos termos da representação da autoridade policial, dos terminais 
nº (...). DEFIRO, ainda, a QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – INTECEPTAÇÃO TELEFÔNICA, nos termos do pedido Ministerial, do terminal 
nº (...)” (e-doc. 9). 



    11. A decisão do juízo processante foi ratificada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do Habeas Corpus n. 0063200-78.2020.8.19.0000, impetrado em benefício do paciente:



    “A ordem de habeas corpus deve ser denegada, por inexistir qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.



    Depreende-se dos autos que o paciente é investigado pela prática dos crimes descritos nos arts. 171, 317 e 333, todos do Código Penal, e no art. 2º da Lei n.º 12.850/13. 



    Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, verifica-se a decisão questionada encontra-se devidamente fundamentada, na forma do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 2º, I, II e III, da Lei n. 9.296/96, que possibilita a quebra do sigilo das comunicações de dados e telefônicas quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão e a prova não possa ser realizada por outros meios legais disponíveis, o que restou demonstrado de forma exaustiva na decisão impugnada, não havendo que se falar, portanto, em qualquer constrangimento ilegal imputável à autoridade impetrada ou que eventualmente o paciente esteja sendo submetido apto a justificar a presente impetração. 



    Nesse contexto, não há o que se cogitar em qualquer ilegalidade da decisão e/ou das interceptações telefônicas realizadas, havendo, pois, sérios indícios de autoria e dos crimes aptos a autorizar o deferimento das medidas cautelares ora questionadas, revelando-se como imprescindíveis já que os crimes investigados possuem a característica de serem praticados na clandestinidade, não havendo outro meio, neste momento da investigação, para se penetrar na organização criminosa, ainda que de forma remota, e desarticulá-la” (fls. 55-56, e-doc. 14).



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no deferimento da medida de interceptação telefônica, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea. 
Tem-se no voto do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Pois bem. Inicialmente, insta consignar que, consoante entendimento desta Corte, a autorização para interceptação telefônica e suas subsequentes prorrogações é lícita quando observados os ditames normativos previstos na Lei n. 9.296/1996, quais sejam, haver indícios razoáveis da prática de delitos penais punidos com reclusão e não haver possibilidade de a prova ser obtida por outros meios, observada a necessidade de indicação e qualificação dos investigados, bem como a descrição do objeto da investigação. 



    Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, da leitura da primeira decisão de interceptação, cujos fundamentos ensejaram as prorrogações da medida pela manutenção de sua imprescindibilidade ao esclarecimento dos fatos, não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. 



    É que o Juízo de piso, não obstante a concisão de sua fundamentação, demonstrou a presença dos requisitos e a justificativa da decretação da medida de interceptação em virtude da existência de infrações penais punidas com pena de reclusão, bem como da impossibilidade de obtenção de provas por outros meios, destacando a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações que visam apurar a atuação de organização criminosa voltada à prática de estelionato, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da Prefeitura do Município de Maricá/RJ, perpetrados, em tese, pelo ora recorrente, uma vez que, consoante a notícia crime – formulada pelo Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e ratificada por duas testemunhas – ‘a Prefeitura havia sido procurada por um sócio gerente da empresa K S Ltda., que informava sobre um ex-servidor do TCE-RJ, chamado R [ora agravante], que intermediaria e resolveria problemas da Prefeitura, mediante o pagamento de RS 180.000.00’. 



    Deve-se destacar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, sendo dado ao magistrado, ainda que de maneira concisa e sucinta, a demonstração da existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Ilustrativamente: (...)



    Por fim, consigne-se que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do instituto da interceptação telefônica para delinear, de modo mais preciso, as funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação. Nesse sentido: (...)



    A meu ver, portanto, dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria o afastamento do sigilo requerido pelo Ministério Público, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei 
n. 9.296/1996. Nesse sentido: (...)” (fls. 12-15, e-doc. 16).



    Extrai-se dos julgados das instâncias antecedentes que a decisão de quebra do sigilo telefônico apresenta fundamentação idônea, assentada em indícios razoáveis da participação do paciente em prática delitiva, tendo sido demonstrada, com motivação suficiente, a imprescindibilidade da medida, em atendimento ao disposto nos arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/1996. Portanto, não se há cogitar de ilicitude das provas obtidas por esse meio.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T, HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).



    2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 239.759-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. (...)



    5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei 
nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.865-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. DECISÃO FUNDA